Tribunal: TJDFT
Processo: 0710057-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUSPENSÃO DOS AUTOS. SENTENÇA CASSADA.
1. O Código de Processo Civil determina a suspensão da execução, pelo prazo máximo de 01 (um) ano, caso o devedor não possua bens penhoráveis.
2. Transcorrido o prazo de 01 (um) ano de suspensão e não encontrados bens penhoráveis, o juiz deverá ordenar o arquivamento dos autos, os quais serão desarquivados se forem encontrados bens penhoráveis. Inteligência do art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil.
3. A ausência de bens penhoráveis não enseja a extinção pela falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e sim o arquivamento dos autos.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada.